Tribunal: TJES
Processo: 0022041-17.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022041-17.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THALES HENRIQUE DOS SANTOS LEMES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022041-17.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THALES HENRIQUE DOS SANTOS LEMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
Thales Henrique dos Santos Lemes
contra sentença da 4ª Vara Criminal de Serra/ES que o condenou, com fundamento no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, à pena de
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.
O apelante busca a
absolvição por insuficiência probatória
e a
concessão da justiça gratuita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se as provas coligidas aos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) definir se é cabível a apreciação, em sede recursal, do pedido de concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está comprovada por meio do
boletim unificado n. 43922589
,
auto de apreensão
,
auto de constatação provisório
e
laudo pericial de exame químico n. 10.912/2020
, que confirmam a apreensão de
crack, cocaína e maconha
em quantidade relevante, além de valores em espécie.

A autoria delitiva é demonstrada pelos
depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares
que presenciaram o apelante entregando substância a terceiro e, em seguida, localizaram as drogas por ele indicadas.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece a
idoneidade dos depoimentos de policiais
, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, como meio legítimo de formação do convencimento judicial (AgRg no HC n. 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022).

A negativa de autoria apresentada pelo réu é isolada e não encontra amparo nas demais provas coligidas, que convergem no sentido de sua responsabilidade penal pela traficância.

Quanto ao
pedido de justiça gratuita
, a análise sobre a
capacidade financeira do condenado
deve ser realizada na
fase de execução penal
, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6/12/2022, DJe 13/12/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando a autoria e a materialidade se encontram comprovadas por provas documentais e testemunhais coerentes.

Os depoimentos de policiais, quando firmes e consonantes com o conjunto probatório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal.

O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, que detém competência para aferir a situação financeira do condenado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.05.2022, DJe 06.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12.2022, DJe 13.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0022041-17.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THALES HENRIQUE DOS SANTOS LEMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
THALES HENRIQUE DOS SANTOS LEMES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de dezembro de 2020, o denunciado mantinha em depósito 44 (quarenta e quatro) pedras de crack, 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína e 41 (quarenta e uma) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de ter em seu poder a quantia em espécie de R$ 104,00 (cento e quatro reais).

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória e a concessão de justiça gratuita.

Pois bem.

A
materialidade

do

delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 43922589, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico n. 10.912/2020, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado tanto na esfera policial quanto em juízo, o réu negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que sequer conhecia o outro indivíduo abordado. Disse, ainda, que não indicou aos policiais o local onde estava a droga.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares Marlos Aurélio de Oliveira Junior e Rafael Coto Durante, responsáveis pela ocorrência, em sede judicial.

As testemunhas policiais esclareceram que estavam em patrulhamento preventivo quando visualizaram o apelante entregando algo a outro indivíduo. Ato contínuo, abordaram este último, que identificou o réu como sendo a pessoa que o vendeu a droga.

Seguindo na diligência, obtiveram êxito em abordar o réu em um bar nas proximidades, tendo ele indicado o local onde escondia as drogas destinadas à venda.

Além disso, um morador que não quis se identificar confirmou à polícia o local onde estava a droga, bem como confirmou que o réu era o responsável pela venda de drogas nas proximidades da praça.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.